Tribunal: TJDFT
Processo: 0710918-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. ART. 90, CPC. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. FIXAÇÃO NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO RÉU. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. DESISTÊNCIA ANTERIOR. INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. INCABÍVEL. TEMA 1076, STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente o interesse dos apelantes quanto ao pedido de não serem condenados a pagarem honorários às partes que não apresentaram contestação, já que a sentença não fixou tal obrigação. Recurso conhecido em parte.
2. O Código de Processo Civil estabelece que a parte que desistir da ação deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência do art. 90, CPC.
2.1. O fato de a parte ter apresentado contestação anuindo com o pedido do autor não afasta a obrigação de pagar os honorários.
3. Não há que se falar em condenação dos réus que anuíram com o pedido, já que para tal fixação seria necessária a prolação de sentença resolvendo o mérito da ação com base no reconhecimento do pedido apresentado pelo réu, e a consequente sucumbência dele, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, ao julgar o Tema 1076, que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
4.1. No caso dos autos não há que se falar em valor inestimável ou irrisório, estando correta a sentença que fixou os honorários com base no valor da causa, em patamar mínimo. Precedentes.
5. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Sentença mantida.